Tribunal: STF
Processo: Rcl 39682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Maranhão para impugnar decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos Autos nº 0016249-73.2018.5.16.0018, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida por trabalhadora admitida para exercer a função de professora, em contratação temporária que vigeu entre março de 2008 e junho de 2016.
    2.   O Estado reclamante alega que a demanda de origem diz respeito a controvérsia instaurada entre o Estado e servidor com vínculo de natureza estatutária. Sustenta que o ato reclamado contraria entendimento manifestado por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e o servidor a ela vinculado por relação estatutária ou jurídico-administrativa.
    3.  O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 17).
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7.  A existência de lei que discipline o vínculo havido entre as partes demonstra que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Veja-se a ementa da Rcl 7.208, julgada sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo.
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la.
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho.
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia.
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.
    8.  No caso em análise, está comprovada a existência da Lei estadual nº 6.915/97, que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como a natureza administrativa da relação jurídica estabelecida. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.
    9.  Diante do exposto, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (processo nº 0016249-73.2018.5.16.0018) e assentar a competência da Justiça Comum.
    10. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator